Tribunal: TJES
Processo: 5012201-19.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012201-19.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARCOS ROCELIO NASCIMENTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL E INSUFICIENTE. ENTREGA DO CARTÃO EM ENDEREÇO ESTRANHO AO CONSUMIDOR. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega ter sido surpreendida com a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito que desconhece. Narra que jamais contratou o cartão de crédito que originou a dívida e que, ao verificar os dados da suposta contratação, constatou que o plástico foi enviado para endereço diverso de sua residência. Pugna pela declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência da dívida e condenar a instituição financeira no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A parte ré interpôs recurso inominado (id. 17282084), pugnando pela reforma do julgado. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95. As razões recursais não trazem elementos capazes de infirmar a conclusão do juízo de origem, que analisou adequadamente a falha na prestação do serviço.

4. A parte requerida não logrou êxito em comprovar a validade da contratação imputada ao autor. A mera apresentação de capturas de telas de computador (telas sistêmicas) não constitui meio idôneo de prova da contratação. Tais documentos são produzidos unilateralmente pela instituição financeira e carecem de força probatória para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor, especialmente quando a relação jurídica é expressamente negada.

5. A fragilidade probatória da recorrente é acentuada pelas peculiaridades do caso concreto. Restou demonstrado que o cartão de crédito, cujas faturas geraram a inscrição desabonadora, foi entregue em endereço estranho ao requerente. Tal circunstância evidencia grave falha no dever de segurança e confirma a tese autoral de fraude, uma vez que o banco não adotou as cautelas mínimas para confirmar a identidade e o domicílio do beneficiário do crédito.

6. Incide, na espécie, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros (Súmula 479 do STJ). A instituição financeira, ao disponibilizar serviços no mercado, assume o risco de eventuais falhas em seus sistemas de controle e verificação de dados.

7. O dano moral, em casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, é configurado
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo anímico, conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O valor fixado pelo juízo de origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com o patamar aplicado por esta Turma Recursal em situações análogas de negativação indevida.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

9. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)